Tribunal: TJDFT
Processo: 0000536-25.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0000536-25.2012.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o noticiado julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4730 (ids 66715881 e 66715882), que ocasionou o sobrestamento da presente ação direta, ficam as partes, a Procuradoria de Justiça e os amici curiae intimados a se manifestarem acerca do decidido naquela ADI. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora